Tribunal: TJMT
Processo: 1029786-49.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029786-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), KETERLY OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.800.121-67 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM APARELHO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e VIA VAREJO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A autora pleiteou a restituição do valor pago por televisor defeituoso, recolhimento do produto e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, condenando as rés à restituição do valor de R$ 2.499,00 mediante devolução do produto e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

(i) saber se é cabível a responsabilização das rés pelos vícios apresentados no televisor após o término do prazo de garantia contratual; e

(ii) verificar a existência de danos morais indenizáveis em decorrência dos vícios apresentados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor persiste, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC, quando demonstrado que o vício oculto se manifestou dentro da vida útil do produto. No caso, comprovou-se defeito funcional no display do televisor com cerca de 1 ano e 3 meses de uso, sem que tenha havido má utilização do bem.

4. A ausência de providências adequadas pela fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço, não sendo afastada a responsabilidade objetiva pelo simples decurso do prazo contratual de garantia.

5. Quanto aos danos materiais, correta a condenação na restituição do valor pago, mediante devolução do produto, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. No tocante aos danos morais, inexiste nos autos demonstração de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade da autora, tratando-se de meros dissabores decorrentes de relação contratual, insuficientes para configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto manifestados dentro de sua vida útil, ainda que findo o prazo contratual de garantia.

2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de solução para o vício oculto, impõe a obrigação de indenizar os danos materiais suportados pelo consumidor.

3. A configuração do dano moral exige violação concreta à dignidade ou a direitos da personalidade, não caracterizada por meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual.”

Dispositivos releva
ntes citados:
CDC, arts. 14, §3º, I e II; 26, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
interposta por KETERLY OLIVEIRA RAMOS
, acolheu parcialmente o pedido inicial, para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.499,00, condicionado a devolução do produto, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Nas razões recursais, a apelante alega que não é responsável pelos danos causados a apelada, pois o vício no televisor ocorreu após o termino da garantia de 1 ano e por não haver provas desse ser oriundo do processo de fabricação do produto.

Ainda, salienta que a consumidora não sofreu abalo psicológico apto para justificar a imposição de indenização por danos morais, que deve ser afastado ou, ao menos, minorado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 286070400), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
KETERLY OLIVEIRA RAMOS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face
de
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e VIA VAREJO S.A.,
pretendendo a restituição da quantia equivalente ao valor pago no produto defeituoso, o recolhimento do aparelho e o pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por KETERLY OLIVEIRA RAMOS em desfavor de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e VIA VAREJO S.A., todas qualificadas nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que em 16/05/2023 adquiriu na loja da segunda demandada um aparelho televisor 50” fabricado pela primeira ré, no valor de R$ 2.499,00.

Relatou que em 08/2024 a televisão parou de funcionar e entrou em contato com a fabricante, sendo que esta alegou que diante do prazo nada poderia ser feito e indicou a assistência técnica autorizada.

Que em contato com a empresa indicada pela reclamada, foi constatado que o aparelho não apresentou mau uso e/ou avaria, tratando-se de defeito funcional/falha elétrica no display do televisor, e, que o conserto ficaria em R$ 2.300,00.

Afirmou que no dia 03/01/2022 a máquina apresentou defeito, acarretando inúmeros prejuízos. Após a visita técnica, foi constatada a necessidade de troca de peça, o que impediu o trabalho por semanas.

Assim, requereu que as reclamadas restituam o valor pago no produto, que recolham o aparelho danificado e sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)É incontroverso que no dia 16/05/2023 a requerente adquiriu a televisão objeto da lide, no valor de R$ 2.499,00 (Id. 166760932) e que o produto apresentou vício em 08/2024 (Id. 166760934). A controvérsia reside na responsabilidade de qual parte seria a responsabilidade pelo defeito.

Compulsando o processo, denoto que o polo ativo comprovou que solicitou o reparo do produto por meio do protocolo nº RNN240815028743, inclusive sendo orientada a procurar a assistência técnica autorizada. Da mesma forma, restou demonstrado nos autos que o problema não foi solucionado, sendo necessário o reparo na quantia aproximada de R$ 2.300,00, ou seja, no valor do produto adquirido, fatos estes não impugnados pelas empresas demandadas.

Destarte, caso contrário fosse, as requeridas teriam apresentados elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pela parte autora, já que podem comprovar que o produto estava em perfeita condição e qualidade para a sua comercialização ou que prestaram a devida assistência e/ou reparo, mas não o fizeram, inclusive, pediram o julgamento antecipado da lide.

Desta feita, para que pudessem desonerar da obrigação de indenizar, deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Desta forma, configurado está o vício do produto.

(...)Assim, uma vez comprovado pela requerente os fatos alegados, cumpria as reclamadas provocarem o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram. Sendo certo, que as requeridas devem reparar os danos advindos do produto avariado.

Diante desse contexto, evidente a falha na prestação de serviço da parte ré e, por conseguinte, na responsabilidade da mesma em ressarcir e indenizar os danos causados à autora.

- Dano material.

A requerente pediu a condenação das demandadas em restituição da quantia de R$ R$ 2.499,00, pago no produto.

O dano material é a lesão que atinge o patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente indenização pecuniária.

Nesta linha, entendo que a parte autora faz jus aos danos materiais pretendidos no que tange ao reembolso dos valores dispendidos com a compra da televisão, no montante de R$ 2.499,00. No entanto, deverá devolver o produto à demandada.

- Dano moral.

Em relação ao dano moral, não há dúvida de que o polo passivo causou prejuízo de ordem moral ao ativo, diante da negativa em reparar o produto avariado.

(...)Desse modo, mostra-se razoável fixar o valor no patamar de R$ 3.000,00 (três reais), a título de compensação por danos morais, visto que a demandante não demonstrou nenhuma peculiaridade do caso concreto capaz de elevar o quantum indenizatório, devendo tal compensação ser fixada nos padrões ordinários em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito e ao princípio da proporcionalidade.(...)”.
(ID. 286070392)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma do
decisum
, sob o argumento de que
não é responsável pelos danos causados a apelada, pois o vício no televisor ocorreu após o termino da garantia de 1 ano e por não haver provas desse ser oriundo do processo de fabricação do produto. Ainda, pugna pelo afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Em suas contrarrazões, o recorrido postulou o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso comporta parcial acolhimento.

A lide encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, porquanto autora e réus se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e de fornecedores de serviço, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC.

Dessa maneira, deve-se ter em mente que estamos diante de uma relação entre desiguais, a impor o império do diploma consumerista, de modo a restabelecer o equilíbrio e simetria nos polos da demanda.

Na hipótese vertente, restou evidenciado que o aparelho de TV adquirido pela autora apresentou defeito funcional/falha elétrica no
display
(tela), com cerca de 1 ano e 3 meses de uso do produto, tendo o reparo um custo de R$ 2.300,00 (ID. 286069935). A empresa autorizada responsável pelo atendimento não atestou nenhuma hipótese de mau uso do aparelho pela consumidora recorrida, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova pericial.

Ainda que seja considerado que os aparelhos eletrônicos invariavelmente tenham um desgaste natural, a autora apontou vício não perceptível a ele, tecnicamente hipossuficiente, o qual se apresentou com cerca de 1 ano e 3 meses de uso.
A empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral.

Ademais, a consumidora entrou em contato, relatou os problemas verificados e solicitou providências. Entretanto, a ré se limitou a informar que o prazo de garantia havia expirado e que a consumidora deveria arcar com todos os custos do reparo, indicando apenas sua assistência técnica autorizada para realizar os reparos, fato que caracteriza o defeito na prestação de serviço.

O fim do prazo de garantia contratual do produto, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da recorrente, a qual deve se responsabilizar pelos vícios ocultos apresentados pelo aparelho. Comprovado o nexo de causalidade, a conduta ilícita e o defeito na prestação do serviço, cabe a recorrente o dever reparação dos eventuais danos materiais suportados pela autora.

Em relação aos danos materiais, restou comprovado que a autora adquiriu o aparelho de TV, que apresentou vício oculto, pelo valor de R$ 2.499,00, conforme nota fiscal de ID. 286069934.

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correto o valor da indenização por danos materiais, mediante a entrega do aparelho televisor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.

No que tange a responsabilidade do fornecedor após a garantia contratual, é notório a responsabilidade pelo produto dentro do período de vida útil estimado para ele.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO . RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO . PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4 . Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual . Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora
. 7 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1787287 SP 2018/0247332-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (g. n.)

Examinando os autos e argumentos esboçados, assiste razão à autora, mormente não é razoável que um produto durável de elevado valor (televisor) e fabricado por empresa de renome internacional funcione pouco mais de um ano, razão pela qual, adotando-se a teoria da vida útil, desconsidero o prazo de garantia contratual (1 ano) e, consequentemente, reconheço a responsabilidade das requeridas pela reparação dos danos materiais reclamados.

E mais, não foi apresentada qualquer prova indicando a utilização inadequada do produto por parte da consumidora ou descumprimento do manual, e tampouco de prova pericial apta a atestar com fidedignidade o estado de conservação do televisor.

Desta forma, evidente a responsabilidade dos fornecedores, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Em relação aos danos morais, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, tenho que
razão assiste a Apelante
, pois não restou comprovado qualquer ofensa à dignidade ou a um dos direitos da personalidade da autora.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112),
o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período desarrazoado.

Nos autos, a situação vivenciada decorre de meros transtornos ou dissabores na relação comercial, não existindo elementos concretos do constrangimento vivido por ela que sejam capazes de atingir a intimidade, honra, privacidade ou reputação, sobretudo porque não há provas de qualquer outro fato que possa ter acarretado repercussões de maior gravidade.

Por fim, considerando que o recurso de apelação da
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 70% para o Apelante, e 30% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Códex em relação à autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, tão somente para afastar a condenação por danos morais e, via de consequência, redistribuir o ônus de sucumbência na forma acima assinalada, devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025